Tribunal: TJDFT
Processo: 0711355-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. REJEITADA. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS MUITO ANTIGAS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo de uso permitido).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) a legalidade da busca pessoal realizada no acusado; (ii) a insuficiência de provas para a condenação e (iii) o decote da vetorial dos antecedentes em razão das anotações se referirem a condenações pretéritas, cujas penas foram extintas há mais de dez anos.
III. Razões de decidir:
3. No caso, a busca pessoal não se fundou na mera intuição dos policiais, mas em elementos fáticos legítimos, porque a abordagem ocorreu após a guarnição policial constatar que o acusado tentou se evadir enquanto segurava algo em sua cintura, quando avistou a viatura policial.
4. O crime tipificado no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 é de natureza formal. Dessa forma, a demonstração de que o acusado portava arma de uso permitido é suficiente para a configuração da conduta típica.
5. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam à caracterização da reincidência, mas podem implicar valoração dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha transcorrido demasiado tempo desde o cumprimento ou extinção da pena, como ocorreu no caso concreto.
IV. Dispositivo:
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.